Tribunal: TJES
Processo: 5000633-41.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000633-41.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILENO GIL DOS SANTOS MACHADO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000633-41.2022.8.08.0038

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO
:
GILENO GIL DOS SANTOS MACHADO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. CORTE DE ENERGIA E COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que solicitou a transferência da titularidade da conta de energia elétrica para seu nome, mas a EDP transferiu para o nome de sua vizinha, e que teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência cortado indevidamente, sendo ainda cobrado por um débito que não era seu.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
a) Declarar nula a cobrança do débito no valor de R$ 878,18 (oitocentos e setenta e oito reais e dezoito centavos) em face do autor; b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de indenização pelos danos materiais causados, com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação;
”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que a interrupção no fornecimento ocorreu por falta de pagamento e por erro do próprio recorrido ao solicitar a transferência de titularidade para medidor incorreto. Afirma que não houve falha na prestação do serviço, aplicando-se a excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, I, do CDC. Ressalta ainda que não houve suspensão de energia na data alegada e que a situação foi resolvida antes disso, inexistindo conduta ilícita ou dever de indenizar.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a transferência da titularidade foi devidamente formalizada em novembro de 2021, conforme protocolo de transferência e nota de serviço apresentados. Os débitos questionados referem-se ao período anterior à transferência da titularidade, quando a unidade consumidora estava registrada em nome de terceiros. Observo, ainda, que a ré apresentou documentos contraditórios, ora afirmando que o autor teria solicitado a alteração da titularidade da instalação 160513722 para seu nome, ora afirmando que a referida instalação teria sido transferida para o nome de Marcela Gonçalves de Alvarenga a pedido do autor. Ademais, a ré não comprovou que o autor teria sido notificado previamente sobre os débitos que ensejaram o corte de energia, o que viola as normas da ANEEL e configura prática abusiva. Sendo assim, a suspensão do fornecimento de energia elétrica da residência do autor foi indevida e o débito cobrado pela EDP não é exigível.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)